Tribunal: TJES
Processo: 0000067-60.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000067-60.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TASSEI THOMAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000067-60.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TASSEI THOMAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por TASSEI THOMAS contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que o condenou, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 50 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela subtração da quantia de R$ 865,00 pertencente à vítima Wilson Maier Gering no interior da empresa Horti Granjeiro Schulz. A defesa limita-se a pleitear a fixação da pena-base no mínimo legal, por considerar indevida a elevação operada pelo juízo sentenciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento idôneo e sem incorrer em bis in idem, em consonância com os parâmetros da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autorizado pelo art. 59 do Código Penal.

A fundamentação da sentença evidenciou o desvalor das circunstâncias do crime, notadamente o fato de o réu ter furtado quantia correspondente ao salário de colega de trabalho, no interior da empresa, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Não há bis in idem, pois a existência de condenação criminal definitiva foi considerada exclusivamente como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena, não tendo influenciado a avaliação dos antecedentes na primeira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A elevação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A valoração das circunstâncias do crime, como a gravidade da conduta e o ambiente em que foi praticado, pode justificar o aumento da pena-base.

A consideração da reincidência exclusivamente na segunda fase da dosimetria da pena afasta a ocorrência de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 817.665/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000067-60.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TASSEI THOMAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
TASSEI THOMAS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1º de março de 2018, na empresa Horti Granjeiro Schulz, o denunciado subtraiu para si a quantia de R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais) em espécie, pertencente a Wilson Maier Gering.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia exclusivamente a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado.

Inobstante o alegado, verifica-se que o Magistrado fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada.

Inobstante alegue a defesa que houve
bis in idem
na valoração dos antecedentes e reincidência, observo que embora tenha o MM. Juiz sentenciante evidenciado a existência de condenação criminal definitiva, ressaltou que tal fator somente seria levado em consideração na segunda fase da dosimetria da pena, enquanto circunstância agravante.

Houve tão somente o desvalor das circunstâncias do crime em desfavor do réu. Isso porque o réu furtou quantia referente ao salário do colega de trabalho no interior das dependências da empresa, evidenciando que a conduta revestiu-se de maior gravidade.

Acerca do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO CORRETA DO REGIME SEMIABERTO E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de TIAGO LUIS NASCIMENTO MARQUES, condenado à pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). A defesa alega contrariedade ao art. 33, § 2º, "c", do Código Penal e às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça, postulando a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o regime semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram devidamente fundamentados e se houve contrariedade às súmulas invocadas pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a elevada quantia subtraída (R$ 1.284.965,00), a extrema audácia e frieza do agente ao cometer o crime em plena luz do dia, no local de trabalho, e as graves consequências para a vítima, elementos que justificam a fixação do regime semiaberto. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica tanto a fixação do regime mais gravoso quanto o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo quando primário o réu (AgRg no HC n. 914.401/RN). Não há inobservância das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, pois a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime mais gravoso e a negativa de substituição da pena, afastando-se a alegação de constrangimento ilegal. IV. ORDEM DENEGADA. (HC n. 817.665/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO
-LH
E

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.